Tribunal: TJDFT
Processo: 0713609-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC/2015. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. JULGAMENTO MANTIDO.

I – Verifica-se a existência de erro material no voto condutor do julgamento que considerou a existência apenas de uma unidade usuária residencial – Torre A, quando, na realidade, a lide é relativa a um sub-condomínio que possui sete torres, cada uma com um hidrômetro, de forma que são sete unidades usuárias residenciais, Torres A, B, C, D, E, F, G.

II – Embargos de declaração provido, mantido o resultado do julgamento.